Tribunal: TJPA
Processo: 0813112-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813112-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JAQUELINE SOARES DA COSTA PARRIAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2.

A fixação de multa diária no valor de R$-10.000,00 não foi considerado exorbitante especificamente no caso em comento, diante da gravidade da situação, que tratava de parto de gravidez de risco a ser autorizado (gêmeas), o que atentou para a finalidade da multa, que é compelir o agravado a cumprir a obrigação.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 18670353 que manteve decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu a liminar e determinou que o réu promovesse a autorização de atendimento médico à autora, sob pena de multa diária, nos autos de Ação Ordinária (processo n.º 0810465-52.2021.8.14.0028) ajuizada contra si por JAQUELINE SOARES DA COSTA PARRIAO
,
nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que o demandado promova a autorização do atendimento médico necessário a autora, bem como no caso de necessidade que promova autorização de internação em UTI Neonatal em caso de parto prematuro, em sua rede credenciada, de acordo com o plano contratado e não havendo hospital na rede credenciada que atenda as especificidades do caso, que a autora e suas filhas sejam atendidas em hospital com o necessário suporte, devendo a autorização ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 10.000,00 (dez mil reais) diárias, em caso de negativa de atendimento médico e internação em UTI Neonatal, limitada a multa inicialmente ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)...

Em suas razões, o recorrente alega que inexiste nos autos os pressupostos legitimadores da liminar concedida à agravada, posto que depende o dano alegado de instrução probatória, sendo totalmente legal o contrato firmado, conforme documentos juntados aos autos principais.

Defende, também, o excesso no arbitramento da multa diária aplicada, pelo que requer a redução do valor.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com manutenção da cobrança.

Pedido liminar julgado prejudicado, em razão da realização do parto – id. 16591717.

Sem contrarrazões – id. 17020631.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice estava em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela de autorização para o parto, o qual restou prejudicado em razão da concretização do nascimento das crianças, pelo que o agravante, instado a se manifestar nos autos, requereu o prosseguimento do recurso apenas em relação às astreintes, as quais requer a redução.

No caso,
entendo pela manutenção da decisão guerreada,
razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

No que tange à multa diária fixada no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), nas hipóteses delineadas pela decisão agravada, não a considero exorbitante para o fim a que se destinava – cobertura do parto (gêmeos), e entendo que o objetivo não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma especificada pelo julgador, no limite de R$-100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (grifei):

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica
.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a redução das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As astreintes, após sucessivas majorações por descumprimento, atingiram o patamar de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Redução das astreintes que não merece prosperar. Ora, se foi a própria parte que, livre e conscientemente, deu causa a que a multa atingisse o atual valor, não pode pretender reduzi-la ao argumento de que é excessiva, sob pena de se contemplar um benefício da própria torpeza. Astreintes que permanecem hígidas, pois ostentam um caráter eminentemente coercitivo e devem incidir sempre nos casos de descumprimento de ordem judicial. Assim, imperiosa a reforma da decisão para manter a multa cominatória já fixada e ora limitada aos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00886078620208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1º, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07154668920218070000 DF 0715466-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Veja-se que o artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

Em sendo assim, não vejo motivação idônea para a redução do valor da multa, posto que, no momento em que ela foi fixada, havia urgência no cumprimento da obrigação, como já afirmado, de autorização de um parto gemelar que trazia naturalmente risco à mãe e às crianças.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, para manter a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024